Tribunal: TJPA
Processo: 0814391-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814391-23.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: R H N COMERCIO DE CALCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. ART. 151 DO CTN. DEPÓSITO NÃO INTEGRAL. TRATATIVAS E TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, afastou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário determinada pelo juízo de origem em execução fiscal fundada em cobrança de ICMS.

2.

Na origem, o juízo determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base em tratativas negociais, acordo parcial e adesão a programa de parcelamento (PROREFIS).

3.

A decisão monocrática reformou parcialmente o decisum, afastando a suspensão da exigibilidade por ausência de depósito integral ou de hipótese legal autorizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática; e (ii) se tratativas negociais, acordos ou parcelamentos autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário fora das hipóteses do art. 151 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a mera repetição de argumentos já analisados.

4.

A decisão monocrática enfrentou a controvérsia ao distinguir a suspensão da execução fiscal da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esta última condicionada às hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

5.

A ausência de depósito integral afasta a incidência do art. 151, II, do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula 112 do STJ.

6.

A transação tributária e o parcelamento não suspendem automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 12 da Lei nº 13.988/2020, salvo cumprimento integral das condições pactuadas.

7.

Tratativas administrativas, acordos parciais e revisão de débitos não constituem hipótese legal de suspensão da exigibilidade.

8.

Inexistente demonstração de erro, ilegalidade ou inadequação na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende do enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 151 do CTN. 2. Tratativas negociais, acordos ou parcelamentos, sem cumprimento integral das condições legais, não suspendem a exigibilidade do crédito tributário.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
R H N COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814391-23.2024.8.14.0000,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da mesma empresa agravante.

Conforme se extrai dos autos , o Agravo de Instrumento foi interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0841315-80.2020.8.14.0301.

Na origem, o Estado ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa referente a ICMS. No curso do feito, houve deferimento de arresto e bloqueios via SISBAJUD e SERASAJUD
do valor da dívida, até o limite indicado pelo requerente, R$19.103.274,86, (dezenove milhões, cento e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Consta ainda que, paralelamente, foi ajuizada ação cautelar fiscal com deferimento de medidas constritivas via SISBAJUD, tendo posteriormente sido firmado acordo parcial entre as partes, com conversão em renda de valores bloqueados no montante de R$ 535.119,14.

A executada R H N COMÉRCIO DE CALÇADOS, peticionou aos autos, mencionando que nos autos da cautelar fiscal (nº 0865027-31.2022.814.0301) ajuizada em face do grupo Paraibanas (empresa da qual faz parte), havia sido concedida a indisponibilidade dos bens, contudo, o redirecionamento e responsabilidade dos terceiros envolvidos só teria sido promovido ultrapassado o prazo de 60 dias, de modo que estaria caracterizada perda da eficácia da cautelar fiscal e decadência do redirecionamento das execuções fiscais.

Dito isso, requereu a perda da eficácia da cautelar fiscal e decadência do redirecionamento das execuções fiscais.

Por sua vez, o Estado do Pará aduziu que a parte omitiu intencionalmente ter sido firmado acordo de transação, em que os devedores expressamente reconheceram suas responsabilidades e confessaram as dívidas cobradas, e ainda, o grupo econômico, diante do Comitê de Recuperação de Ativos - CIRA, comprometeu-se a retomar o parcelamento de forma judicial, com o depósito de valores respectivos.

Desta feita, requereu a rejeição do pedido da executada, e a suspensão da execução, a fim de serem mantidos os autos suspensos até ulterior pedido da Fazenda Pública, vez que se está levantando os créditos do grupo, considerando a revogação de parte do parcelamento e do acordo firmado, bem como está se a aguardar as providências que foram comprometidas junto ao CIRA -PA.

A executada ponderou que conforme informado pela Procuradoria do Estado do Pará, não há oposição à suspensão da execução, de modo que requer, sem prejuízo da análise do pedido formulado de declaração de decadência e perda de eficácia da medida cautelar fiscal.

O juízo de origem, diante desse cenário, determinou, entre outros pontos, a revisão dos débitos, a manutenção da executada no PROREFIS, a aplicação de parâmetros de atualização e, especialmente, a manutenção da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, impedindo a Fazenda de adotar medidas restritivas.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento,
sustentando, em síntese, a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral, nos termos do art. 151 do CTN, argumentando que depósitos parciais e tratativas de acordo não possuem aptidão jurídica para tal efeito.

Aduziu, ainda, que a decisão afronta o regime jurídico tributário, permitindo à parte usufruir dos efeitos da suspensão sem cumprir os requisitos legais.

A decisão monocrática desta relatoria apreciou o recurso e concluiu pela inadequação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas circunstâncias apresentadas, afastando tal determinação, por ausência de depósito integral ou hipótese legal autorizadora.

Face à decisão, a
executada
, agravada, interpôs o presente
Agravo Interno
, aduzindo que a controvérsia decorre de execução fiscal relacionada a débitos de ICMS, no contexto de medidas cautelares fiscais e acordos celebrados entre as partes, incluindo homologação judicial de transação com conversão de valores bloqueados em renda e prosseguimento da cobrança de créditos remanescentes.

Sustenta que houve tratativas e acordos envolvendo o Comitê de Recuperação de Ativos (CIRA), bem como discussão sobre reinserção em programa de parcelamento e critérios de atualização dos débitos, o que justificaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Aduz, ainda, que a decisão agravada não teria considerado adequadamente o contexto fático e negocial existente entre as partes, defendendo a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a solução definitiva da controvérsia.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia à verificação da adequação da decisão monocrática que apreciou o agravo de instrumento, notadamente quanto à análise da legalidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário determinada pelo juízo de origem.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno possui função específica no sistema recursal, consistente na submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, exigindo-se, para sua admissibilidade substancial, a impugnação específica dos fundamentos adotados pelo relator, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No caso em exame, observa-se que a decisão monocrática enfrentou expressamente o ponto central da controvérsia, qual seja, a distinção entre suspensão da execução fiscal e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, à luz das hipóteses legalmente previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, destacando que esta última demanda pressupostos específicos, não se confundindo com meras tratativas negociais ou depósitos parciais.

Por sua vez, o agravante, embora traga extensa narrativa acerca do contexto fático da execução fiscal, das medidas cautelares, dos acordos firmados e das tratativas administrativas e judiciais, não logra infirmar de forma direta e específica os fundamentos jurídicos centrais da decisão agravada, limitando-se a reiterar circunstâncias já apreciadas, sem demonstrar, de forma objetiva, a existência de erro, omissão ou inadequação na interpretação jurídica adotada.

Com efeito, a argumentação desenvolvida no agravo interno não aponta violação à fundamentação adotada, nem demonstra erro de interpretação normativa, limitando-se à reapresentação das teses já deduzidas na origem e no Agravo de Instrumento.

A decisão ora agravada distingue a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
da
suspensão da execução
.

Destacando que a Fazenda Estadual requereu a Suspensão da Execução, tendo em vista que o compromisso firmado pelo
grupo econômico, diante do Comitê de Recuperação de Ativos - CIRA, em retomar o parcelamento de forma judicial, com o depósito de valores respectivos. Todavia, o juízo determinou não apenas a
suspensão da execução
, mas também a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Neste ponto, o art. 151 do CTN é claro a respeito da
exigibilidade do crédito tributário,
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Portanto, o juízo
a quo
ao suspender a exigibilidade do crédito tributário, o fez sem o devido amparo legal.

Destaca-se ainda que, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o parcelamento, embora permita o pagamento de forma fracionada, não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito, salvo se houver previsão expressa de tal efeito, vinculada ao cumprimento rigoroso das condições pactuadas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao longo dos anos, tem reiteradamente decidido que o depósito do montante integral em dinheiro é condição indispensável para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Desta feita, embora a executada tenha aderido ao programa PROREFIS, a mera celebração de acordo de transação tributária não tem o condão, por si só, de suspender a exigibilidade do crédito.

A própria Lei nº 13.988/2020, que regulamenta a transação tributária, estabelece que o parcelamento e a transação não têm o efeito de suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário, exceto se o devedor cumprir rigorosamente as condições pactuadas, o que, neste caso, não se comprovou. Senão vejamos:

Art. 12. A proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais.

§ 1º O disposto no
caput
deste artigo não afasta a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes, conforme o disposto no
inciso II do caput do art. 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)

O posicionamento encontra respaldo ainda na
Súmula 112 do STJ. Confira-se:

“
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.”

Portanto, a decisão de piso
incorreu em erro ao suspender a execução fiscal com base em uma suposta transação tributária sem a exigência do depósito integral do crédito devido, indo de encontro à legislação tributária e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a decisão ora agravada restabeleceu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ, conforme a fundamentação lançada.

No tocante à alegação de superveniência de fatos, observa-se que o agravante busca, na realidade, rediscutir matéria já apreciada, sem demonstrar efetiva alteração jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A mera existência de acordo parcial ou de revisão de débitos não autoriza, automaticamente, a suspensão da exigibilidade, especialmente quando não preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P. R. I.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/06/2026